Tribunal: TJPA
Processo: 0005282-66.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005282-66.2014.8.14.0065

APELANTE: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. COBRANÇA EFETUADA PELO SENAI. EMPRESA AGROINDUSTRIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por empresa agroindustrial em recuperação judicial, contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança de contribuição adicional devida ao SENAI, com fundamento no Decreto-Lei nº 4.048/42.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à aplicação dos arts. 22-A da Lei nº 8.212/91 e 3º da Lei nº 8.315/91 (contribuições ao SENAR);

(ii) à alegação de bis in idem pela cumulação de contribuições ao SENAI e ao SENAR;

(iii) à ausência de relação jurídica com o SENAI;

(iv) à análise de jurisprudência invocada;

(v) e ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, com base no conjunto probatório dos autos, concluindo pela natureza industrial da atividade da embargante e consequente sujeição à contribuição devida ao SENAI.

4. A tese de bis in idem foi afastada por ausência de prova de recolhimento concomitante ao SENAR, além de destacadas as finalidades distintas das contribuições.

5. Não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos, desde que enfrente aqueles essenciais ao desate da controvérsia, o que se verificou no caso.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se destinam ao reexame de fundamentos já enfrentados.
7. O prequestionamento se considera implícito quando a matéria foi debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "Não configura omissão a ausência de enfrentamento literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que o julgado enfrente de forma fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC."

RELATÓRIO

Vistos etc.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por Xinguara Indústria e Comércio S/A – em Recuperação Judicial,
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante
,
mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada pelo SENAI
, relativamente à contribuição adicional prevista no Decreto-Lei nº 4.048/42.

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto deixou de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados em suas razões recursais, notadamente quanto à inexistência de relação jurídica tributária entre empresa agroindustrial e o SENAI, à luz do disposto no art. 22-A da Lei nº 8.212/91, c/c os arts. 3º e 3º, §1º, da Lei nº 8.315/91, os quais atribuem ao SENAR a competência para cobrança da contribuição social incidente sobre a remuneração dos empregados de agroindústrias, com expressa vedação à cumulação com contribuições destinadas ao SENAI, sob pena de bis in idem.

Sustenta que, embora o acórdão tenha interpretado o Decreto-Lei nº 4.048/42 para justificar a cobrança,
deixou de enfrentar os argumentos relativos à exclusividade de competência atribuída ao SENAR
, bem como a jurisprudência citada no sentido da incompatibilidade da cobrança em duplicidade por entes diversos de formação profissional.

Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias omitidas, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial, motivo pelo qual requer o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios, com a consequente integração do acórdão recorrido e, ao final, o acolhimento da apelação para julgar improcedente a cobrança impugnada.

Em
contrarrazões
, o embargado SENAI pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, sob o fundamento de que não há qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Aduz que o acórdão enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes, reconhecendo que a atividade preponderante da empresa embargante – abate de animais e industrialização de carnes – configura natureza industrial, sujeita à contribuição para o SENAI. Aponta, ainda, que a embargante não comprovou o recolhimento da contribuição ao SENAR, de modo que não se pode presumir bis in idem. Por fim, argumenta que os embargos não têm o condão de provocar reexame do mérito e que não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Presentes os pressupostos legais,
conheço
dos embargos de declaração.

No entanto, os embargos não merecem acolhimento.

A parte embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Turma teria se omitido quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos jurídicos invocados em suas razões de apelação, notadamente os arts. 22-A da Lei nº 8.212/91 e 3º da Lei nº 8.315/91, que tratam da competência do SENAR para arrecadação de contribuição de empresas agroindustriais. Alega, ainda, que não teria sido enfrentada a alegação de bis in idem, a ausência de vínculo jurídico com o SENAI, bem como jurisprudência específica e pedido de prequestionamento.

Todavia, não há omissão a ser sanada no acórdão recorrido. A decisão colegiada examinou, de forma clara e fundamentada, os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando o conjunto fático-probatório e os elementos contratuais e legais apresentados pelas partes. Concluiu-se, com base em documentos constantes dos autos — inclusive CNAE e estatuto social — que a atividade preponderante da embargante possui natureza industrial, razão pela qual subsiste a obrigação de recolhimento da contribuição adicional destinada ao SENAI, nos termos do Decreto-Lei nº 4.048/42.

Quanto ao alegado bis in idem, o acórdão expressamente consignou que não há nos autos qualquer comprovação de recolhimento simultâneo ao SENAR, bem como destacou, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que as contribuições possuem finalidades distintas, não configurando duplicidade vedada.

A jurisprudência citada foi devidamente confrontada, ainda que não literalmente transcrita, o que não configura omissão, mas simples divergência interpretativa quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto.

Ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que enfrente aqueles que sejam relevantes e suficientes à formação de sua convicção, o que foi plenamente observado no acórdão embargado.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que não mencionados expressamente no acórdão, consideram-se incluídos no julgamento os elementos suscitados pelas partes e relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a matéria foi efetivamente debatida.

Trata-se, pois, de mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não sendo os embargos de declaração via adequada para sua rediscussão.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 03/11/2025